Tribunal: TJSP
Processo: 0000740-85.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – EXAME CRIMINOLÓGICO QUE APONTA ASPECTOS NEGATIVOS NA PERSONALIDADE DO SENTENCIADO. Descabe a promoção do sentenciado ao regime semiaberto quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. RECURSO NÃO PROVIDO.